Tribunal: TJMT
Processo: 0001348-88.2019.8.11.0007
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001348-88.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ALAN TAVARES MESSIS DA SILVA (APELANTE), DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ALAN TAVARES MESSIAS DA SILVA (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001348-88.2019.8.11.0007

APELANTE: ALAN TAVARES MESSIAS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME REPUTADAS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – VIABILIDADE – ACUSADO QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE –NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA – REGIME INICIAL ALTERADO PARA O ABERTO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A culpabilidade, a conduta social, a personalidade do agente e as consequências do crime são circunstâncias judiciais que devem ser devidamente fundamentadas, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal, sem qualquer lastro probatório, que não prestam ao recrudescimento da reprimenda.

Sendo o réu primário, de bons antecedentes e não havendo prova concreta de que se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa, o reconhecimento do tráfico privilegiado é medida impositiva, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001348-88.2019.8.11.0007

APELANTE: ALAN TAVARES MESSIAS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Alan Tavares Messias da Silva, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante a
diminuição da pena-base
ao mínimo legal
, o aumento das frações relativas às atenuantes da menoridade e da confissão, bem como o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além da
concessão do direito de recorrer em liberdade

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001348-88.2019.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve à modificação das três fases da dosimetria da pena, com
a
diminuição da pena-base
ao mínimo legal
, o aumento das frações relativas às atenuantes da menoridade e da confissão, bem como o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Dito isso, a fim de melhor visualização das questões recorridas, reproduz-se o trecho da sentença que trata das matérias:

“II – DA NÃO INCIDÊNCIA DO §4o DO ARTIGO 33

Para o reconhecimento da benesse do § 4o, do art. 33 da Lei 11.343/2006, são necessários à presença de 04 (quatro) requisitos de ordem acumulativa: 1) acusado primário; 2) bons antecedentes; 3) não dedicação a atividades criminosas e 4) não integração de organização criminosa.

Assim, no caso concreto, percebe-se a grande quantidade de droga apreendida, ou seja, mais de 2.238,6g (dois mil, duzentos e trinta e oito e seis decigramas). Destaca-se, ainda, que
o crime de tráfico de drogas perpetrado nesta Cidade de Alta Floresta/MT, está vinculado com a organização criminosa intitulada como “Comando Vermelho”, fato que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, inclusive consta nos autos, conforme relatos dos policiais, que possuíam informes de que o acusado atuava referida organização criminosa na distribuição de drogas
. Assim, fica demonstrado que a dedicação do réu em atividades criminosas, de modo que a denúncia da presente ação penal não narra evento isolado e eventual em sua vida.

Outrossim, caso possa o acusado preencher alguns dos requisitos acima expostos, certamente falta-lhe o terceiro (NÃO DEDICAR-SE A ATIVIDADE CRIMINOSA),
haja vista a intensa atividade voltada para o tráfico de entorpecentes, não sendo o caso narrado na denúncia uma mera eventualidade.

Portanto, incabível a aplicação do benefício legal previsto no § 4o do art. 33, da Lei no. 11.343/2006 no caso em testilha ao acusado sob pena de indevida e insuficiente punição a agente que, com seu comportamento, concretizava verdadeira profusão de entorpecentes na região.

[....]

3.1. – D O S I M E T R I A

Caracterizado o TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Destarte atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu utilizando-me das circunstâncias judiciais abaixo lançadas. Desta forma,
considerando que o réu era à época dos fatos maior de idade e possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso, o grau de culpabilidade revelou-se elevada proveniente de reflexão tradutores de pertinácia criminosa significativa, haja vista que praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal, e buscasse ganhar a vida de outra forma
.
No entanto, foi preso com quantidade considerável de substância entorpecente, o que fica evidente que ele praticou o crime de tráfico drogas.
Não possui maus antecedentes, sendo primário.
No que tange à sua conduta social a mesma demonstra-se desregrada agindo à margem da legalidade
.
Quanto a sua personalidade é voltada para a prática criminosa.

As consequências do crime são graves, o delito de tráfico é tido como um câncer imenso que corrói e destrói a esperança pela paz, pela dignidade do povo brasileiro, essa ferida pustulenta que leva a geração presente ao descrédito das Leis e dos Poderes constituídos no nosso País, esse vulcão em erupção vomitando lavas ferventes e incandescentes de tráfico, sequestros, latrocínios, roubos, homicídios, crimes de todos os tipos e corrupções em todas as áreas, urge de soluções imediatas, constantes, concretas e efetivas para o seu saneamento, sob pena da nossa geração futura sofrer consequências ainda piores do que estamos a viver. Estamos em verdadeira guerra urbana e social contra a marginalidade diária, contra a marginalidade comandada pelos pequenos e grandes traficantes, contra a guerra do tráfico e contra todos os outros crimes que são gerados, criados e originados pelo crime organizado. Outrossim, o tráfico apresenta grandes danos a toda à coletividade, em especial quando faz do tráfico sua forma de vida, ainda que haja perecimento da saúde e vida de terceiros
.
Sua prática envolve o perecimento de bens considerados indispensáveis à vida em sociedade
. As circunstâncias em que ocorreram os delitos são pertinentes aos crimes desta natureza. Os motivos são os inerentes aos crimes contra saúde pública, ou seja, obtenção de lucro fácil em detrimento a saúde das pessoas, revelando alto grau de periculosidade, haja vista tratar-se de crime hediondo, repugnante e sórdido.

Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, considerando ainda que o crime de tráfico de drogas perpetrado nesta Cidade de Alta Floresta/MT está vinculado à organização criminosa intitulada como Comando Vermelho e o previsto no artigo 42, da Lei n.° 11.343/06, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto,
fixo-a em 09 (dez) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes
.

Na segunda fase da aplicação da pena, militam em favor do réu as atenuantes da menoridade e da confissão, diante disso, reduzo a pena em 04 (quatro) meses, que passa a totalizar 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 840 (oitocentos e quarenta) dias multa
.

Na terceira fase não há causas de aumento ou diminuição a influir neste patamar devendo permanecer a pena nos moldes acima.
Outrossim, deixo de aplicar as benesses contidas nas letras do § 4.°, do artigo 33, da Lei n.° 11.343/06 em face das circunstância judiciais acima expostas
. Desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes”
(id. 36782955).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

Quanto às circunstâncias judiciais, comporta parcial acolhimento a pretensão recursal, dado que, com exceção da quantidade de droga apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/06), as justificativas utilizadas para fixação da pena-base acima do mínimo legal, por estes substratos, não subsistem.

A
culpabilidade
, para efeito de montante da pena-base, nas palavras do Des. Rui Ramos Ribeiro,
“é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança, inclusive, a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretam o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena”
[cf. Apelação n. 61484/2012, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/6/2014].

Ênio Luiz Rossetto, na obra Teoria e Aplicação da Pena, define culpabilidade, como circunstância judicial, nos termos seguintes:

“A ‘culpabilidade como pressuposto da pena e a culpabilidade como fundamento da quantitativa da pena aplicável diferem em seu conteúdo de uma maneira muito clara. Enquanto na primeira tem a missão de constar os elementos que fundamentam a reprovabilidade do autor,
na segunda tem que estabelecer os critérios de aferição da gravidade da reprovação’. É preciso reconhecer se, no caso concreto, a conduta se reveste ou não de intensa reprovabilidade criminal
”
(Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 121).

Cezar Roberto Bitencourt, em sua consagrada obra Tratado de Direito Penal, discorre sobre o tema:

“A culpabilidade, aqui, funciona como elemento de determinação ou de mediação da pena. Nessa acepção, a culpabilidade funciona não como fundamento da pena, mas como limite desta, impedindo que a pena seja imposta além da medida prevista pela própria ideia de culpabilidade, aliada, é claro, a outros critérios, como importância do bem jurídico, fins preventivos, etc.
Por isso, constitui rematado equívoco, frequentemente cometido no cotidiano forense, quando, na dosagem da pena, afirma-se que ‘o agente agiu com culpabilidade, pois tinha a consciência da ilicitude do que fazia’
. Ora, essa acepção de culpabilidade funciona como fundamento da pena, isto é, como característica negativa da conduta proibida, e, já deve ter sido objeto de análise juntamente com a tipicidade e a antijuridicidade, concluindo-se pela condenação. Presume-se que esse juízo tenha sido positivo, caso contrário nem se teria chegado à condenação, onde a culpabilidade tem função limitadora da pena, e não fundamentadora”
(Tratado de Direito Penal, 23a edição. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 788)
.

Consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
“
a exigibilidade de conduta diversa, juntamente com a potencial consciência de ilicitude, é pressuposto da culpabilidade, elementar do conceito analítico do crime, não pertencendo ao rol de circunstâncias judiciais
, previstas no art. 59 do Código Penal, porquanto a culpabilidade, neste referenciada, diz respeito à reprovabilidade social, descabendo a exasperação da pena-base, genericamente, a tal título”
[STJ, HC 216.776/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 04/08/2014].

Destarte, a despeito da reprovabilidade da conduta do apelante, fato é que seu comportamento não refoge daquilo que está previsto no preceito primário do tipo penal infringido.

No que tange à
conduta social
, conforme venho reiteradamente me posicionando, deve ela ser aferida pelo comportamento do agente enquanto integrante da família, da comunidade, no ambiente de trabalho e na vida social [cf. Ênio Luiz Rosseto, Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 125], não podendo a mencionada circunstância ser considerada negativa pelos argumentos genéricos empregados pelo juízo singular [
“desregrada, agindo à margem da legalidade”
].

No dizente à
personalidade do agente
, Rogério Greco doutrina que
“o julgador não possui capacidade técnica necessária para a aferição da personalidade do agente, incapaz de ser por ele avaliada sem uma análise detida e apropriada de toda a sua vida, a começar pela infância”
(Curso de Direito Penal, parte geral, 17a edição. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p. 635).

A propósito, a jurisprudência é farta no sentido de que
“a personalidade, como circunstância desfavorável,
também deve estar alicerçada em elementos concretos e não em valoração pessoal do magistrado
, ao consignar a reprovabilidade e o
suposto desvio de caráter do réu
”
[Ap 27045/2014, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/05/2014, Publicado no DJE 30/05/2014], sobretudo porque não há nos autos laudo psicológico ou psiquiátrico que comprove o desvio de personalidade do agente, devendo, portanto, ser considerada neutra no cálculo da reprimenda basilar.

Por fim, quanto às consequências do crime, entendo que ela também deve ser considerada neutra, porquanto o juízo utilizou-se de alegações genéricas e comuns ao tipo penal, sem qualquer comprovação nos autos, que não prestam ao recrudescimento da pena.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

“
No sopesamento das consequências, os argumentos foram genéricos, utilizando-se dados próprios
do tipo penal,
tais como serem condutas nefastas "para a sociedade
, pois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sedo também o móvel de diversos outros crimes", em manifesto confronto com a jurisprudência desta Corte”
(EDcl no AgRg no AREsp 178.922/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

“
É defeso ao sentenciante utilizar-se de elementares do tipo para considerar desfavoráveis ao paciente as consequências do delito, que seriam graves à sociedade [...]. Hipótese em que há constrangimento ilegal na valoração negativa [...] das consequências do crime, pois fundamentados justamente nas elementares do tipo penal violado, quais sejam, a instabilidade que o delito traz à sociedade [...]. Precedentes”
(HC no 380.368/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca - Quinta Turma – 25.4.2017).

Contudo, deve-se manter a
elevação da reprimenda em razão da quantidade de droga apreendida –
2,23 quilos
de maconha –, nos termos artigo 42 da Lei n. 11.343/2006
.

Desse modo, redimensiono a pena-base para
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Na segunda fase, embora merecesse acolhimento o pleito de aumento de patamar de diminuição para 1/6 (um sexto) – dada a ausência de fundamentação para utilizando de menor fração pelo juízo
a quo
–, a redução imposta pelo reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa deve se limitar à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pois não se permite, neste momento da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

Quanto ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, comporta acolhimento a pretensão defensiva.

Isso porque, embora não seja ínfima a quantidade de entorpecente apreendido – como reconhecido na primeira fase dosimétrica –, entendo que o porte de 2,23 kg de maconha, sem quaisquer outras circunstâncias que indiquem a traficância reiterada, não é bastante para demonstrar a dedicação do acusado às atividades criminosas, afastando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Ademais, o recorrente não possui contra si registros criminais que possam indicar o seu envolvimento na prática constante de ilícitos penais – já que o único feito que responde criminalmente é este em julgamento –, o que, obviamente, tem que ser sopesado em seu favor.

Depois, ainda que o juízo
a quo
tenha sustentando que
“o crime de tráfico de drogas perpetrado nesta Cidade de Alta Floresta/MT, está vinculado com a organização criminosa intitulada como “Comando Vermelho”, fato que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, inclusive consta nos autos, conforme relatos dos policiais, que possuíam informes de que o acusado atuava referida organização criminosa na distribuição de drogas”
, entendo que tal conclusão foi alicerçada em meras conjecturas, em probabilidades e desconfianças, sem nenhuma comprovação nos autos, sobretudo no que tange ao envolvimento do acusado com organização criminosa.

A condenação somente pode exsurgir se a prova produzida apresentar elevado grau de segurança e confiabilidade, a ponto de infundir no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos uma probabilidade de tal ordem que permita identificar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato e o autor dele.

Qualquer indecisão ou hesitação do magistrado na análise das provas para a condenação deve ser considerada em benefício do réu, uma vez que milita em favor dele, por deferência constitucional, a presunção de inocência, bem como o princípio do
in dubio pro reo
.

Destarte, diante de sua primariedade, bons antecedentes, e não havendo comprovação nos autos de que o acusado se dedica à atividade criminosa e nem integra organização criminosa, a pena deve ser reduzida em seu patamar máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), conforme autoriza o artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Colho da jurisprudência desta Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – APREENSÃO DE 02 TROUXINHAS DE COCAÍNA – TESTEMUNHOS DE POLICIAIS - DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE – TRAZER CONSIGO DROGAS COM FINALIDADE DE MERCANCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A DE TRAFICANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – APELADO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006 – DOSIMETRIA DA PENA - FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM 1⁄2 - PENA DEFINITIVA EM 2 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO – REGIME INICIAL ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]
O apelante preenche os requisitos para a incidência da minorante do § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/06, porquanto é réu primário, possui bons antecedentes, não se pode concluir nos autos que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa
. [...]
(N.U 0001281-50.2012.8.11.0046, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018).

Assim, aplicando-se a redução de 2/3 (dois terços) referente à minorante do tráfico privilegiado, fica a pena definitiva do réu redimensionada para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Por força da nova pena imposta, estabeleço o
regime aberto
para início do cumprimento da reprimenda, com a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e uma de multa, ou por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juiz da execução [CP, art. 44, § 2o].

Determino, ainda, a expedição de alvará de soltura
, a fim de que o réu aguarde o trânsito em julgado do acórdão em liberdade,
salvo se por outro motivo estiver preso.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o apelo para reduzir a pena-base do réu e reconhecer a minorante do tráfico privilegiado,
em seu patamar máximo (2/3),
readequando a sua pena definitiva para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, no
regime aberto,
além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, com a sua
substituição por uma restritiva de direitos e uma de multa, ou por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juiz da execução
.

Conservo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

Expeça-se o apto
alvará de soltura
em favor do acusado, a fim de que aguarde o trânsito em julgado do acórdão em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020